Tribunal: STF
Processo: HC 68497
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-09
Data de publicação: 1991-04-09

Ementa:
- 1. CARCERE  PRIVADO  -  ROUBO  DE  VEÍCULO  -  CERCEIO  NA
LIBERDADE DE IR E VIR DA VÍTIMA. A manutenção da  vítima,  por  curto
espaco de tempo, no interior do veículo não consubstancia o delito de
que cogita o artigo 148 do Código Penal. Exsurge como  meio  violento
utilizado  na  implementação  do  roubo,  isto  visando  retardar   a
comunicação do fato  delituoso  as  autoridades.  No  caso,  falta  a
autonomia indispensavel a caracterização do crime, pois a vontade  do
agente e direcionada não, em si, a  restrição  da  liberdade,  mas  a
subtração violenta do veículo sem o risco de  uma  perseguição  quase
que imediata, ou seja, ao exito do roubo.
2.       HABEAS  CORPUS   -   EXTENSAO   DA   ORDEM   -   CO-REUS   -
POSSIBILIDADE. No caso de concurso de agentes, a ordem  e  extensivel
aos  demais  reus  quando  o  movel  que  a  enseja  não  tem   cunho
exclusivamente pessoal.